Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-36.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000262-36.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES - CPF: 041.308.638-00 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REDIRECIONAMENTO CONTRA A SUCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo espólio e/ou herdeiro, ao contrário, entende-se que havendo a morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles.

Presquestiona os artigos 110 e 778, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, além de todo o jurisprudencial desfilado na peça recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Extrai-se dos autos que em
26.07.2018
sobreveio sentença fundamentando-se na impossibilidade de substituição do polo passivo, diante do falecimento da parte executada, antes mesmo de ser aviada ação de execução fiscal.

Mostra-se inconteste que a pessoa de
Juaquim Miguel Solani Torrades
faleceu na data de 20.08.2012, consoante se infere da Certidão de Óbito inserta no id. 3285241.

A Fazenda Pública, por sua vez, sustenta que o espólio e/ou herdeiros são parte legítima para responder pelas dívidas tributárias.

No entanto, consoante entendimento jurisprudencial dominante, o redirecionamento da ação de execução fiscal contra a sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada.

In casu,
verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 12.01.2015 e, sendo o falecimento da parte executada anterior ao ajuizamento da ação, inquestionável é a impossibilidade de se direcionar a execução fiscal ao espólio e herdeiros.

A propósito, tal entendimento vem devidamente amparado pela compreensão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, nos termos do voto do Ministro Relator Humberto Martins (AgRg no REsp 1349721/RJ, data do julgamento: 21/05/2013).

Nesse viés, convem transcrever o entendimento jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 741466/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do julgamento: 01/10/2015)”.

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
557
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal, contra o espólio, somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à
constituição
do crédito tributário. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011.

II. Nos termos da Súmula 392/STJ: \A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

III. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC
(Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009).

IV. O art.
38
da Lei
8.038
/90 c/c o art. 557, caput, do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 34, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal autorizam o Relator a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, como no caso. Ademais, o art.
544
, § 4o, II, a, do
CPC
também autoriza o Relator a conhecer do Agravo em Recurso Especial, para negar-lhe provimento, se correta a decisão que não admitiu o recurso, tal como ocorreu, in casu.

V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 504684/MG, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do julgamento: 18/09/2014).

Inobstante tenha havido a constituição do crédito tributário, relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano, referente ao ano de 2012, com inscrição em 03.01.2013, consoante se verifica da CDA n. 31787/2013 – id. 3255203, é certo também que o ajuizamento da ação somente ocorreu no ano de 2015 quando, inegavelmente, o executado já havia falecido.

Nesta senda, inaceitável o redirecionamento da ação fiscal aos sucessores, porquanto o
de cujus
não poderia ter débito tributário constituído em seu nome depois de sua morte, emergindo daí a conclusão de que o credor não procedeu de forma correta na constituição do crédito tributário em questão.

Ademais, consoante entendimento esposado na Sumula n. 392, do STJ, só seria possível admitir a substituição da CDA em caso de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial predominante:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR JÁ FALECIDO QUANDO DA
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. Hipótese em que a
constituição
do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal são posteriores ao óbito da parte executada. Não se admite o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa morta e não se aplica o art.
131
do
Código Tributário Nacional
, pois não se trata de óbito ocorrido após a citação da parte executada. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou herdeiros somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Do contrário, a hipótese é de extinção da ação por ilegitimidade passiva, que é uma das condições da ação. Incidência da Súmula 392 do STJ, a qual foi reiterada quando do julgamento do REsp no 1045472/BA (TEMA 166). Demais precedentes do STJ e desta Corte. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. IV, ALÍNEAS ?A? E ?B?, E INC. VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.(Apelação Cível, No 70082448648, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-08-2019).

Por último,
quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrente, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020